Tribunal: STF
Processo: AI 76763
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
Ação possessória, com incidente de falsidade.
A falsidade comprovada, segundo o incidente próprio levantado, não alterou a natureza da ação, e, assim, plenamente aplicável o óbice do art. 308, VI, do RI, já que não verificadas as exceções do caput do art. 308 do RI
Agravo regimental improvido.